Tribunal: TJES
Processo: 0000122-33.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-33.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS ALVES BENEDITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou denunciado pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 333 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar a condenação; (iii) determinar se a redução pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no grau máximo; (iv) verificar a possibilidade de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A condenação se mantém quando a
materialidade
está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico, e a
autoria
se confirma por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão.

2.
Os
depoimentos de policiais
prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar a condenação, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e não infirmados pela defesa, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

3.
A
redução do tráfico privilegiado
pode ser aplicada em fração inferior ao máximo legal quando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas indicam maior gravidade concreta do delito, sendo legítima a modulação da causa de diminuição com base nessas circunstâncias.

4.
A
isenção da pena de multa
não encontra amparo legal, uma vez que o preceito secundário da norma penal impõe sua cumulação com a pena principal, e a hipossuficiência econômica não constitui causa legal de exclusão, conforme precedentes do STJ.

5.
A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
já foi concedida na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000122-33.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS ALVES BENEDITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
E
LIAS ALVES BENEDITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 15628221), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
.

Alternativamente, postula pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no
máximo

legal.

Requer mais, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e
isenção da multa
, em razão da hipossuficiência (Id. 15628232).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, em 19/2/2024, a polícia militar recebeu a informação de que, na rua Cruzeiro do Sul, bairro Vitória, município de São Mateus/ES, o ora recorrente, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico, estaria transportando entorpecentes a bordo de uma motocicleta, bem como que se utilizava de uma residência naquele bairro como ponto de venda.

Em diligência no local indicado, os agentes visualizaram o denunciado em sua motocicleta, que correspondia à descrição recebida.

Consta que os agentes avistaram o momento em que o réu desembarcou do veículo, entrou em um terreno, se aproximou de uma construção com aparência de abandonada e lá escondeu algo que havia trazido consigo.

Ao ser abordado, o suspeito arremessou seu aparelho celular ao chão, quebrando-o em vários pedaços.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi apreendido. Já no terreno, foram localizadas 82 (oitenta e duas) pedras de
crack
, e 13 (treze) buchas de maconha.

Interrogado, o apelante negou o tráfico de drogas (Ids. 15627766 e 15628212).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as razões recursais.

O pleito de absolvição não encontra amparo nos autos, pois a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado nº 53780316, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza de substância entorpecente (Id. 15627766), e laudo toxicológico (Id. 15627769).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos responsáveis pelo flagrante, Srs.
Rafhael Ponath Pereira
e
Gildo Silva Santos Filho,
esclarecendo que o réu é conhecido por seu envolvimento com o tráfico; que naquele dia receberam informações de que o denunciado estava abastecendo os pontos de venda a bordo de uma motocicleta, bem como da localização de terreno utilizado para ocultação de entorpecentes; que em buscas no local da abordagem foram apreendidas drogas, em contexto indicativo da mercancia ilícita; que o ora recorrente destruiu o aparelho celular, visando impedir eventual devassa do aparelho (Ids. 15627766 e 15628212).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por agentes de segurança constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

Desse modo,
não há que se falar em absolvição.

Com relação à minorante do
tráfico privilegiado,
colhe-se da sentença que a Magistrada reconheceu o benefício legal, mas aplicou a redução em patamar intermediário (1/3), destacando que
“a quantidade e variedade de drogas apreendidas elevam a gravidade em concreto do delito e tornam inviável a minorante em sua fração máxima”
(pág. 8, Id. 15628221).

Tal argumentação encontra amparo na orientação sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, de que, ausentes parâmetros legais, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução pela incidência do privilégio do art. 33, § 4º da Lei 11.343/03.

Dessa forma, presente fundamentação idônea, fica mantido o percentual de redução empregado na sentença, a título de tráfico privilegiado.

Avançando, extrai-se que

não há interesse quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois tal pleito já foi atendido na sentença.

Por fim, descabida a pretensão de exclusão da obrigação de pagamento da
multa,
pois a situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 24/05/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/5/2022).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15696782),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.